Tribunal: TJDFT
Processo: 0723526-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. CÁLCULO PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO AUTORAL IMPROCEDENTE.
1. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil S/A deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.
2. Ausente o detalhamento necessário de cálculos, para justificar o montante dos valores alcançados, não subsiste a atualização do saldo da conta PASEP elaborada pela perícia. Ausente elemento que evidencie ter o banco se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
3. Recurso conhecido e provido.